Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PENA INTERMEDIÁRIA. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 POR AGRAVANTE. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando escorado em outros elementos e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. Comprovadas a perseguição dolosa contra a vítima e o sofrimento psicológico decorrente de ameaças e imposição de limitações desproporcionais, restam configurados os delitos previstos no 147-A, §1o, II e III, e 147-B, ambos do Código Penal.
3. Verificada plena ciência dos apelantes de que a vítima não teria cometido os crimes imputados, mas de maneira livre e consciente apontaram-na como autora de suposta conduta delituosa, tem-se por configurado o ilícito previsto no artigo 339 do Código Penal.
4. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento ou redução de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.
5. Constatada a desproporcionalidade entre a pena pecuniária e a reprimenda corporal, impõe-se o reparo.
6. Recursos conhecidos. Parcial provimento de um dos apelos. Desprovimento do segundo.